Tribunal: TJDFT
Processo: 0750087-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750087-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVILHA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: EDUARDO ALAN COSTA SAMPAIO, JOSILENE ALCANTARA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEVILHA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão proferidas pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0701555-18.2019.8.07.0020, indeferiu os pedidos de expedição de ofício à SEFAZ, de expedição de ofício às fintechs e de bloqueio e apreensão dos passaportes dos executados. Decisão de ID 66642562 concedeu em parte a tutela requerida. A parte agravante peticiona no ID 69665093 requerendo esclarecimento sobre o que foi deferido e sobre eventual necessidade de suspensão da execução. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. A questão em discussão do presente recurso refere-se à possibilidade de adoção de medidas atípicas para satisfação de crédito executado. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1955539/SP, Tema 1137, cuja ementa transcrevo: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) O acórdão decidiu que reconheceu a repercussão geral, entendeu, também, a necessidade de suspensão dos processos que tratam da matéria. Vejamos: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Esclareço, que está Relatoria possuía o entendimento de que era cabível a concessão de antecipação da tutela e posterior suspensão processual. Entretanto, após ser oficiado sobre a Reclamação 48437 e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a prolação da decisão, ainda que de forma liminar, ofendia o determinado no REsp 1.955.539/SP, mudou seu entendimento. Desta forma, com o objetivo de não arrostar decisão proferida por Tribunal Superior, necessário revogar a decisão que deferiu o pedido antecipatório e suspender os autos. Salienta-se, que o art. 296 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de revogação e modificação da tutela de urgência. Vejamos: Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: II. Revogação e modificação da decisão relativa à tutela de urgência e evidência. A decisão que concede a medida liminarmente funda-se em cognição sumária, e, à medida em que sucedem novos eventos ao longo do processo, pode o magistrado ter à sua disposição elementos que contribuem para o aprimoramento da cognição a respeito da existência (ou não) dos pressupostos que autorizaram sua concessão. Por isso, tal liminar pode ser revogada ou modificada. Persistindo a presença dos pressupostos que autorizaram a concessão da medida, ela conserva sua eficácia, inclusive em períodos de suspensão do processo (cf. art. 296, parágrafo único do CPC/2015). Sobre a revogação da decisão que concede tutela provisória na sentença, cf. comentário ao art. 1.012 do CPC/2015. (MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 7a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024. RL-1.56) Ante o exposto, REVOGO a decisão de ID 66642562, proferida em 24 de novembro de 2024. Determino a suspensão processual até o julgamento final do Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça. Oficie-se ao Juízo agravado dessa decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de março de 2025 19:42:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador